Tribunal: STF
Processo: Rcl 72920
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Reclamação. Súmula vinculante 59. Anterioridade da decisão reclamada. Inexistência de parâmetro. Incabível o instrumento reclamatório quando fundado em fatos anteriores ao paradigma de controle invocado. Precedentes. Trânsito em Julgado da condenação. Art. 988, 5º, I, do CPC/2015. Súmula 734/STF. Não cabimento. Impossibilidade de utilização da reclamação como ação rescisória ou como sucedâneo recursal. Precedentes. Negativa de seguimento.



DECISÃO



    Trata-se de reclamação constitucional ajuizada contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça prolatado no AgRg no HC 933159/SP, à alegação de violação da súmula vinculante nº 59.



    O reclamante sustenta, em síntese, que “em que pese a Súmula Vinculante ser posterior ao trânsito em julgado do caso concreto, sua natureza vinculante e de efeito geral exige sua aplicação retroativa, por ser mais benéfica à reclamante, que deve ser apreciada a qualquer tempo, grau de jurisdição e de forma obrigatória, retroagindo, conforme art. 5º, XL da CF, estabelecendo o regime aberto”.



    Relata que “não há a mencionada preclusão temporal sui generis alegada pela quinta turma do STJ, tendo em vista que embora o trânsito em julgado tenha sido em 2021, a reclamante foi presa somente esse ano e a edição da súmula vinculante é do ano de 2023, com efeitos modificativos ex tunc, e que devem ser aplicados ao caso concreto”.



    Aponta que “Além disso, a quantidade de droga (32 gramas), não foi relevante para justificar regime mais severo em relação ao quantum da pena aplicada. No caso em tela, a reclamante ostenta de bons antecedentes, primariedade e circunstâncias judiciais favoráveis, cuja pena base na 1ª fase da dosimetria foi fixada no mínimo legal, e foi reconhecida a figura do tráfico privilegiado, além da pouca quantidade de droga”. 



    Requer, em caráter liminar, que “a reclamante que aguarde no regime aberto até o julgamento do mérito”. No mérito, pugna pela procedência do pedido, “requer-se a concessão da ordem, de ofício, expedindo-se o competente alvará de soltura, ante o reconhecimento de que o regime inicial aplicado ao caso é aquele previsto no artigo 33, §2º, “c” do Código Penal Brasileiro e também a Súmula Vinculante nº 59 dessa suprema corte, e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos”.



    É o relatório. Decido. 



    A reclamação é ação autônoma de impugnação dotada de perfil constitucional, prevista no texto original da Carta Política de 1988 para a preservação da competência e garantia da autoridade das decisões do Supremo Tribunal Federal. É cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, de desobediência a súmula vinculante ou de descumprimento de autoridade de decisão proferida por esta Corte, desde que com efeito vinculante ou proferida em processo de índole subjetiva no qual a parte Reclamante tenha figurado como parte (102, I, l, e 103-A, § 3º, da CF, c/c art. 988, II a IV, e § 5º, II, do CPC). 



    A aferição da presença dos pressupostos autorizadores do manejo da reclamação há de ser feita com rigor técnico (Rcl 6.735-AgR/SP, Rel. Min. Ellen Gracie, Tribunal Pleno, DJe 10.9.2010), sendo inadmissível o alargamento das suas hipóteses de admissibilidade por obra de hermenêutica indevidamente ampliativa, sob pena de restar desvirtuada a vocação dada pelo constituinte a este importante instituto constitucional.



    Quanto às hipóteses de cabimento da reclamação, ressalto que a eficácia diferenciada, naturalmente expansiva, das decisões do Supremo Tribunal Federal, não autoriza, porém, que qualquer ato contrário a seus precedentes, imputável a qualquer juízo, obtenha reparação direta por meio de reclamação à Corte (Rcl 9.592/DF, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe 27.4.2010). 



    Transcrevo o ato ora reclamado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. REDUTOR DA PENA E REGIME. MATÉRIAS ALEGADAS MAIS DE TRÊS ANOS APÓS O JULGAMENTO DO ACORDÃO QUE RESOLVEU A APELAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INÉRCIA DA DEFESA. TESES NÃO SUSCITADAS OPORTUNAMENTE. PRECLUSÃO TEMPORAL SUI GENERIS. PREVALÊNCIA DA SEGURANÇA JURÍDICA E AFIRMAÇÃO DA EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Verifica-se, na espécie, a preclusão sui generis da matéria, em virtude do transcurso de mais de três anos entre a impetração do mandamus e a sessão de julgamento da apelação em que teria ocorrido a suposta ilegalidade. 



    2. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça – STJ e do Supremo Tribunal Federal – STF, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal sui generis para a impetração tardia do remédio constitucional, pela prevalência da segurança jurídica, com prestígio da eficácia preclusiva da coisa julgada. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    Alega-se, na presente reclamação, infringência à súmula vinculante nº 59, editada na data de 19/10/2023, cujo teor restou assim definido:



    "É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06) e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria (art. 59 do CP), observados os requisitos do art. 33, § 2º, alínea c, e do art. 44, ambos do Código Penal.”



    Reproduzo, por relevante, a ementa do acórdão que julgou o recurso de apelação, julgado em 26/01/2021 pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (Doc. 6):



    “Apelação criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória pelo art. 33, da Lei n. 11.343/06, com aplicação do redutor de pena, regime inicial fechado. Recurso defensivo de Bruna buscando a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a fixação da pena-base no patamar mínimo e a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da referida Lei em patamar máximo (a r. sentença adotou a fração menor), além de regime prisional inicial aberto, e a substituição da pena privativa por restritivas de direitos. Recurso defensivo de Jozafá pleiteando na absolvição, por falta de provas, ou a desclassificação do delito para o art. 28da Lei de Drogas. Tráfico de drogas Materialidade e autoria comprovadas Prisão em flagrante apreensão de 43 porções de cocaína(peso bruto: 32,150 gramas). Policiais Militares que relataram que patrulhavam e avistaram o casal Jozafá e Bruna e o adolescente David na porta de local conhecido pelo tráfico, sendo que os três entraram correndo para o interior de uma casa, e no interior desta, encontraram 43porções de cocaína, embaladas, e a quantia de R$ 80,00. Condenação mantida. Dosimetria penas-base fixadas no mínimo legal. Na segunda fase, de ofício, reconhecimento da atenuante da menoridade relativa de Bruna, sem reflexo na pena (súmula231, STJ). Na terceira fase, manutenção da aplicação do redutor de pena, à ausência de recurso Ministerial. Regime inicial semiaberto ora fixado, de ofício. Inviabilidade de substituição de pena ou de concessão de sursis. Recursos defensivos improvidos, e de ofício, fixação de regime inicial semiaberto. Oportunamente, expedição de mandados de prisão.”



    Observo, desde logo, que o mero cotejo das datas juridicamente relevantes evidencia a absoluta inadmissibilidade deste instrumento reclamatório.



    Em consulta aos autos verifica-se que o acórdão que julgou recurso de apelação foi proferido em 26/01/2021, ou seja, muito tempo antes da edição da referida súmula vinculante nº 59, tendo esta sido editada posteriormente, na data de 19/10/2023. 



    O acórdão da apelação julgada pelo TJSP é o episódio anterior que deve ser considerado como verdadeiro motivo da alegada ofensa ao paradigma desta Suprema Corte. Na verdade, o reclamante aponta a decisão do Superior Tribunal de Justiça publicada em 14/10/2024 como fundamento de seu pedido por motivos de mera conveniência processual. 



    Busca, com isso, superar o obstáculo da anterioridade da decisão reclamada, quando, na realidade, todas as circunstâncias que realmente substanciam seu pleito, referem-se a fatos ocorridos há anos, muito antes da aprovação da Súmula Vinculante 59.



    Esta Suprema Corte entende inviável a reclamação quando a decisão do Supremo Tribunal Federal cuja autoridade se pretende preservar é posterior ao ato reclamado, pois não há como conceber o descumprimento de um paradigma vinculante quando inexistente. A inobservância pressupõe, necessariamente, que o paradigma cuja autoridade se pretende preservar seja anterior ao ato reclamado.



    Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



     



    “ANTERIORIDADE DA DECISÃO RECLAMADA E AUSÊNCIA DE PARÂMETRO 



    - Para que se legitime o acesso à via reclamatória, impõe- se a demonstração da efetiva ocorrência de desrespeito a julgamento emanado do Supremo Tribunal Federal.



    Inexiste ofensa à autoridade de pronunciamento do Supremo Tribunal Federal, se o ato de que se reclama é anterior à decisão emanada da Corte Suprema. 



    A ausência de qualquer parâmetro decisório, previamente fixado pelo Supremo Tribunal Federal, torna inviável a instauração do processo de reclamação, notadamente porque inexistente o requisito necessário do interesse de agir” 



    (Rcl 1.723-AgR-QO/CE, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 06.4.2001).



     



    “Agravo interno. Reclamação Constitucional. Alegação de afronta à ADPF 324, à ADC 48, à ADI 3.961 e à súmula vinculante 10. Ilicitude da terceirização. Anterioridade da decisão reclamada. Ausência de parâmetro. Fraude na contratação. Ausência de aderência. Súmula Vinculante 10. Lei nº 11.442/2007. Mera interpretação de norma infraconstitucional. Inviabilidade. Precedentes. Agravo a que se nega provimento. 



    1. Nos termos da jurisprudência prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, impossível cogitar de violação de decisões com efeito vinculante e de súmulas vinculantes quando anterior a estas o próprio ato reclamado. 



    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme quanto à ausência de aderência estrita entre o ato reclamado e a decisão proferida na ADPF 324, nas hipóteses em que verificada fraude na contratação, como na hipótese vertente. 



    3. Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, quando ocorrer tão somente processo de hermenêutica infraconstitucional, função inerente a toda atividade jurisdicional, não há falar em afronta à Súmula Vinculante 10. 



    4. Agravo interno conhecido e não provido.



    (Rcl 52473 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 28.06.2022)



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS INATIVOS. CONCESSÃO DE AUXÍLIOALIMENTAÇÃO. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE 55. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO EXENQUENDA ANTERIOR À EDIÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE. ART. 525, §§ 12 E 14, DO CPC. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ab initio, pontuo que a reclamação, por expressa determinação constitucional, destina-se a preservar a competência desta Suprema Corte e garantir a autoridade de suas decisões, ex vi do art. 102, I, alínea l, além de salvaguardar o estrito cumprimento das súmulas vinculantes, nos termos do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República, incluído pela EC 45/2004. 



    2. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    3. In casu, verifica-se que a decisão que reconheceu o direito de servidor inativo de receber auxílio-alimentação transitou em julgado em 06/04/2004, enquanto a edição da Súmula Vinculante 55 se deu em 17/03/2016. 



    4. Agravo regimental a que se NEGA PROVIMENTO” (Rcl 39.074-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.4.2020).



     



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ATO RECLAMADO ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA (ADPF 324/DF). PRECEDENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 



    I - Esta Corte firmou o entendimento de que não cabe reclamação por alegação de afronta à autoridade de suas decisões, ou de súmulas vinculantes, proferidas/editadas posteriormente ao ato reclamado. 



    II - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria, em decorrência de inconformismo da embargante. Não foram observados os requisitos próprios do recurso manejado (art. 1.022, I, II e III, do CPC), uma vez que inexiste omissão, contradição ou obscuridade na decisão guerreada. 



    III - Embargos de declaração rejeitados” 



    (Rcl 39.511-AgR-ED/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 18.01.2021).



    Desse modo, entendo incabível suscitar como parâmetro da reclamação a Súmula Vinculante 59, aprovada em 19/10/2023, após o julgamento do ato reclamado, exatamente porque não era este o entendimento adotado.



    Ainda que superado tal óbice, não prospera o pedido formulado na inicial, pois, conforme narrado pelo próprio reclamante, “a defesa não desconhece a vigência da Súmula 734/STF, que é óbice para proposição de reclamação quando já transitou em julgado o ato judicial que desrespeitou decisão do STF. No entanto, a edição da súmula é posterior ao caso concreto e deve retroagir para beneficiar a reclamante, podendo, in casu, conceder a ordem de ofício para estabelecer o regime aberto, conforme Art. 192 do RISTF.”



    Ademais, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, verifico que o trânsito em julgado da condenação imposta ao reclamante ocorreu no dia 28/09/2022.



    Desse modo, pretende o recorrente, por via oblíqua, reverter decisão já transitada em julgado, inviável em sede de reclamação.



    Como a presente reclamação foi protocolada somente em 18/10/2024, entendo que a pretensão deduzida nesta reclamação encontra óbice no art. 988, 5º, I, do CPC/2015, segundo o qual é inadmissível a reclamação proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada, e na Súmula 734/STF, cujo teor é o seguinte: “não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”.



    Anoto, ainda, que a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da “impossibilidade de restabelecimento do debate sobre questão com decisão transitada em julgado” (Rcl 22.385-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª Turma; DJe 25.02.2016); e da “impossibilidade do uso da reclamação como sucedâneo de ação rescisória” (Súmula STF nº 734) (Rcl 19.884-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 01.7.2015).



    Na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, a reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica de competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não sendo possível transformá-la, portanto, em ação rescisória/revisão criminal. Nesse sentido:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO, PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO DE ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE 37. ART. 988, §5º, I, DO CPC/2015 E SÚMULA 734, DO STF.



    1. A reclamação não é sucedâneo de ação rescisória, tampouco presta-se a suprir recursos cuja oportunidade de interposição restou perdida. 



    2. O equívoco da parte que deixa de interpor o recurso cabível no momento oportuno não pode ser sanado com o ajuizamento de uma reclamação. Art. 988, §5º, I, do CPC/2015 e Súmula 734, do STF.



    3. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 27.029-AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017)



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. TRÂNSITO EM JULGADO. ALEGADA USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 988, § 5º, I. SÚMULA 734 DO STF. UTILIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (Rcl 44716 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 12-03-2021)



    Consabido, ademais, que o instituto processual da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, sendo indevida a sua utilização como técnica per saltum de acesso a esta Corte Suprema, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, tendo em vista que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, razão pela qual inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011.



    2. Agravo interno desprovido.”



    (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator